Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1006959-26.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VITOR MARTINELLI DE MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VITOR MARTINELLI DE MENDONCA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 104039950):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO SÓCIO DA LIDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — ARTIGOS 85, § 3o, I, E 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos artigos 85, § 3o, I e 87 do Código de Processo Civil, observado a proporcionalidade decorrente da presença de outros litisconsortes na lide, quando não evidenciado elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido.
Recurso provido.
(TJMT, 1006959-26.2019.8.11.0000, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/09/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 119599983).
Inconformado, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao art. 85, §3o c/c §2o, ambos do CPC, ao fundamento da necessidade da aplicação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo sócio excluído (valor do débito fiscal), ou, sucessivamente, sobre o valor total atualizado da causa.
Recurso tempestivo (id. 122862458).
Contrarrazões no id. 128731824.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios deve ser sobre o proveito econômico obtido pelo sócio excluído (valor do débito fiscal), ou, sucessivamente, sobre o valor total atualizado da causa.
No caso, o acórdão deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, considerando o valor da causa atualizado e a quantidade de litisconsortes, como se vê (id. 104039950):
No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Todavia, há de ser observado a impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido na causa, a presença de outros três (3) codevedores na lide, bem como o valor dado à causa de R$ 21.996,15: vinte e um mil novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos, o qual atualizado, segundo a certidão de dívida ativa (Id. 7875265), corresponderia a R$ 50.068,27: cinquenta mil sessenta e oito reais e vinte e sete centavos, pelo que, segundo penso, os honorários advocatícios devem ser calculados na forma do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, observado a proporção de um quarto (1/4) do montante integral (artigo 87, cabeça e § 1o).
De resultado, fixo os honorários advocatícios em dezessete por cento (17%) sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.068,27: cinquenta mil sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), na proporção de um quarto (1/4) do montante integral, o que corresponde a R$ 2.127,90: dois mil cento e vinte e sete reais e noventa centavos, nos termos dos artigos 85, § 3o, I, e 87 do Código de Processo Civil..
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS ABALOS PSÍQUICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão de reconhecer a existência de dano moral por atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.418.989/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1o/10/2020), o que ocorreu.
6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018), essa é a situação evidenciada no caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1882165/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça